Tribunal: TJMT
Processo: 1015004-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015004-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ALCIZONI GIL - CPF: 344.650.571-72 (AGRAVANTE), MARIA NENIL DA SILVA - CPF: 487.946.511-91 (AGRAVANTE), SANTINEI SOUZA DIAS - CPF: 084.700.888-66 (AGRAVANTE), EDECLAUDIO DA SILVA - CPF: 429.657.641-00 (AGRAVANTE), BRASILINA MACHADO NUNES - CPF: 411.336.501-63 (AGRAVANTE), GENESIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 650.636.431-91 (AGRAVANTE), JOSE DA COSTA ALVES - CPF: 352.790.871-49 (AGRAVANTE), CESAR TEIXEIRA BORRET - CPF: 535.498.641-91 (AGRAVANTE), JOSE GOMES SOBRINHO - CPF: 288.415.141-91 (AGRAVANTE), ONOFRE ALMOND BISPO - CPF: 363.048.401-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS LOPES - CPF: 925.909.001-63 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO TAUFFER - CPF: 001.636.921-14 (AGRAVANTE), JOSE SOARES DE LIMA - CPF: 822.017.301-72 (AGRAVANTE), NEUZA SANTANA GONSALVES SILVA - CPF: 771.897.281-04 (AGRAVANTE), MARLENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 793.910.521-34 (AGRAVANTE), LINDOLFO LOPES DA SILVA - CPF: 349.326.909-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA POR PARTICULARES COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - LITISCONSÓRCIO ATIVO - PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PARA DOIS POSTULANTES - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – ART. 98, §6º, do CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Se, mesmo após instados a comprovar sua hipossuficiência econômica, não lograram êxito em demonstrar a alegada incapacidade, ao revés, dos autos ressai indícios de saúde financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes.

Entretanto, reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea prestigia-se o acesso à Justiça, facultando aos agravantes o parcelamento das custas judiciais, a teor do art. 98, § 6º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALCIZONI GIL e ONOFRE ALMOND BISPO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Restituição de Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada por Particulares com Pedido de Tutela de Evidência
nº 1000732-27.2018.811.0009, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC/15.

Em síntese, sustentam os agravantes o desacerto da decisão, porquanto são sitiantes de área de reforma agrária e não possuem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometimento do sustento próprio e de seus familiares.

Alegam que o magistrado singular indeferiu a benesse ao fundamento de que ambos os agravantes possuem veículos em seu nome, contudo, a consulta no sistema RENAJUD, onde apareceram os veículos, fora realizada em 08/06/20, não mais refletindo a realidade, pois, atualmente, o Sr. Alcizoni possui apenas uma moto e o Sr. Onofre uma caminhonete, que utilizam como instrumento de trabalho.

Asseguram que ambos trabalham informalmente no assentamento e fazem diárias como autônomo (pedreiro, cerqueiro e limpeza de terreno) e a remuneração de cada um não chega a R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Aduzem que o valor global do pedido na ação é de R$ 881.087,62, contudo, entendem que o valor da pretensão jurídica deve ser dividido de forma igualitária para os 16 (dezesseis) autores/litisconsortes, respeitando sua individualidade e os direitos personalíssimos, pedido este que também não encontrou guarida na decisão do magistrado singular.

Asseveram que o art. 87 do CPC/15 trata da solidariedade e da necessária distribuição da responsabilidade aos litisconsortes e, considerando que o benefício da gratuidade fora deferido para 14 (quatorze) autores, torna impossível ambos os agravantes arcarem sozinho com o valor das custas.

Defendem que no caso estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal com o provimento do recurso e deferimento da gratuidade de justiça.

Alternativamente, caso esta Corte entenda pela capacidade econômica dos agravantes, pugnam pelo parcelamento das custas judiciais iniciais.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 99009962).

Não foram prestadas informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º

.
LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Nesse sentido, da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Assim, feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes e indeferido nos autos da ação principal.

Extrai-se dos autos que MARIA NENIL DA SILVA, SANTINEI SOUZA DIAS, EDECLÁUDIO DA SILVA, BRASILINA MACHADO NUNES, GENESIO ANTONIO DA SILVA, JOSÉ DA COSTA ALVES, CESAR TEIXEIRA BORRET, JOSÉ GOMES SOBRINHO, ALCIZONI GIL, ONOFRE ALMOND BISPO, LUIZ CARLOS LOPES, JOSÉ MÁRCIO TAUFFER, JOSÉ SOARES DE LIMA, NEUZA SANTANA GONSALVES SILVA, MARLENE RIBEIRO DA SILVA e LINDOLFO LOPES DA SILVA ajuizaram a
Ação de Restituição de Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada por Particulares nº
1000732-27.2018.811.0009
em face de ENERGISA S/A e, dentro os pleitos da inicial, pugnaram pela gratuidade de justiça.

O pedido fora concedido a 14 (quatorze) dos 16 (dezesseis) autores, sendo negada a gratuidade apenas aos ora agravantes, conforme decisões acostadas no ID nº 33190298 e 58621103 dos autos na origem.

Pois bem
.

Vale observar que os benefícios da gratuidade judiciária são pessoais, não se comunicando ao litisconsorte e nem se transmitindo aos sucessores do beneficiário, conforme disposição do art. 99, §6º, do CPC/5,
verbis
:

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Tanto o é, que, na hipótese, dois dos autores, ora agravantes, tiveram seus pleitos negados pelo magistrado singular, cuja decisão, a meu ver, deve ser mantida.

Isso porque, havendo indícios da capacidade econômico/financeira, conforme destacado pelo magistrado singular, não lograram os agravantes demonstrar de forma efetiva a sua impossibilidade de custear as despesas processuais.

Os parcos documentos apresentados não se mostram suficientes para desconstituir a decisão do magistrado de primeiro grau, notadamente, em razão de mesmo após a determinação desta relatora para comprovar a hipossuficiência econômica, os agravantes se limitaram a apresentar certidões negativas e saldos de conta bancária.

Ademais, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de os agravantes estarem sendo patrocinados por advogada contratada para representá-los nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Entretanto, atenta às peculiaridades do caso em comento e para que não se incorra em ofensa à garantia constitucional do acesso à Justiça, atendendo pleito alternativo dos agravantes, faculto-lhes o parcelamento das custas judiciais em parcelas
mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Quanto à alegação dos recorrentes de que o valor da causa deverá ser individualizado, de se esclarecer que, de fato, por ser medida de justiça, o valor base para o cálculo das despesas judiciais de distribuição na hipótese dos autos, tendo em vista vários litisconsórcios ativos, deverá ser proporcionalmente destacado do montante total, porquanto não há razoabilidade em se atribuir apenas aos dois agravantes o recolhimento das custas considerando o valor total da causa de R$ 881.
087,62.

É o que se extrai dos seguintes julgados:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 2.
Tendo em vista a existência de vários litisconsortes ativos, a divisão das despesas entre todos não acarretará prejuízo algum para o sustento desses e respectivas famílias. Pois, o valor das despesas processuais consideradas de forma per capta não são elevadas e, dessa maneira, não há que se falar prejuízo de subsistência
. 3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 4. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(N.U 1000901-86.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DIVISÃO DAS CUSTAS POR CABEÇA. PREJUIZO DE SUBSISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista a existência de vários litisconsortes ativos, a divisão das despesas entre todos não acarretará prejuízo algum para o sustento desses e respectivas famílias. Pois, o valor das despesas processuais consideradas de forma per capta não são elevadas e, dessa maneira, não há que se falar prejuízo de subsistência.
(N.U 0054673-09.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Desse modo, garante-se ao jurisdicionado o acesso à Justiça, promovendo a adequada pacificação social, sem causar gravame ao Erário.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para, não obstante indeferir a gratuidade de justiça aos agravantes, autorizar o parcelamento das custas de distribuição, deixando a cargo do magistrado condutor do feito a fixação da quantidade de parcelas e percentual a ser pago por cada agravante.

Por fim, revogo a liminar recursal e determino o recolhimento do preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021